Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-51.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. JUROS DE 12% (DOZE POR CENTO). LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. RESOLUÇÃO 3.919/10. BANCO CENTRAL DO BRASIL. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO NÃO PRESTADO. IOF. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA.

1. Diante de previsão legal expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP. 2170-36/01. Precedentes do STJ e do TJDFT.

2. As instituições financeiras são regidas pela Lei no 4.595/64, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do STF.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da cobrança da tarifa de cadastro, advinda do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, eis que expressamente tipificada no art. 3o, I, da Resolução 3.919/10, normativo emitido pelo Banco Central do Brasil.

4. Ausente prova inequívoca da prestação do serviço de avaliação do veículo automotor financiado, em obediência à tese firmada no tema no 958 pelo Tribunal da Cidadania, inadmissível a cobrança do custo correlato.

5. O fato gerador do IOF, nos termos do art. 2o, I, "a", do Decreto no 4.494, de 3 de dezembro de 2002, são as operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Portanto, o pagamento de IOF decorre de obrigação tributária da qual não podem se furtar as partes, sendo lícito o repasse ao consumidor.

6. Ante a constatação de que integra o acervo probatório proposta de adesão de contrato de seguro devidamente firmada em benefício de ambos os contratantes, forçoso reconhecer a validade da imposição denominada seguro prestamista.
7. Recurso parcialmente provido.